Tribunal: TJDFT
Processo: 0703734-05.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. ÓBITO DO RÉU ANTES DA CITAÇÃO. DETERMINAÇÃO. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. INÉRCIA DO AUTOR.
1. É fundamental o conhecimento da data exata do óbito do réu para o prosseguimento da demanda, pois se ocorrido antes do ajuizamento da ação, mesmo que o inventário tenha sido aberto após o prazo legal, o polo passivo seria o espólio ou os sucessores do réu, e não o falecido, que não goza de capacidade de ser parte, nos termos do art. 6o do Código Civil.
2. É possível a extinção prematura do processo sem análise do mérito quando o autor se torna inerte na regularização do polo passivo da demanda, diante da notícia de falecimento do réu ocorrido antes da citação.
3. Trata-se de obrigação do autor diligenciar e regularizar os autos para apreciação judicial.
4. Desnecessária a intimação pessoal do autor para movimentação do feito, quando a suspensão do processo for decorrente de falecimento do réu antes da citação, para regularizar o polo passivo.
5. Verifica-se a necessidade intimar pessoalmente a parte autora para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo apenas quando este se encontrar parado por mais de um ano por negligência do advogado ou quando for constatado o seu abandono por mais de 30 dias, consoante art. 485, §1o do CPC.
6. Negou-se provimento ao recurso.